Tribunal: TJPA
Processo: 0801843-65.2023.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801843-65.2023.8.14.0043

APELANTE: REGINALDO SOUSA NOBRE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 3 meses e 15 dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do CP), lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §13, do CP) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03), todos na forma do art. 69 do CP. Os fatos ocorreram na residência da vítima, companheira do acusado, sob contexto de violência física, psicológica e ameaça com uso de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se as provas produzidas nos autos são suficientes para manter a condenação pelos crimes imputados ao réu;

(ii) saber se é cabível a desclassificação do crime de porte ilegal de arma para posse irregular;

(iii) saber se é possível a redução das penas fixadas na sentença de 1º grau, por eventual excesso ou ilegalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação foi amparada em robusto conjunto probatório, incluindo depoimentos da vítima e de testemunhas presenciais, laudo pericial e relatos de policiais militares que presenciaram os fatos e apreenderam a arma em poder do réu

4. O delito de ameaça é formal e independe da efetiva produção de dano, bastando que a conduta seja idônea a incutir temor à vítima, o que restou comprovado.

5. A lesão corporal foi atestada por exame pericial, confirmando a versão da vítima, cuja palavra tem especial relevância em crimes praticados no âmbito doméstico.

6. A tese de desclassificação do crime de porte para posse irregular não prospera, uma vez que a arma foi localizada com o acusado em via pública, carregada e acessível, situação que configura o tipo penal do art. 14 da Lei 10.826/03.

7. A pretensão de reforma da dosimetria foi acolhida parcialmente. Reconhecida a impossibilidade de cumulação da agravante da violência doméstica (art. 61, II, "f", do CP) com o tipo penal do art. 129, §13, do CP, por configurar bis in idem, com redução da pena do referido crime.

8. Pena final redimensionada para 5 anos e 5 meses de reclusão e 3 meses e 15 dias de detenção, com redução do valor da pena de multa para 50 dias-multa. Mantido o regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A condenação por ameaça, lesão corporal e porte ilegal de arma de fogo é válida quando amparada em conjunto probatório robusto, composto por depoimentos consistentes da vítima, testemunhas e agentes públicos, além de elementos materiais. 2. É incabível a desclassificação do porte ilegal para posse irregular de arma de fogo quando o acusado for flagrado com o artefato em local público e em situação de disponibilidade imediata. 3. A incidência da agravante da violência contra a mulher não pode ser cumulada com o tipo penal previsto no art. 129, §13, do Código Penal, sob pena de bis in idem.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, "f", 69, 129, §13, 147; Lei 10.826/03, art. 14.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, e no mérito dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de julgamento do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias nove a dezessete do mês de outubro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 09 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de apelação penal interposto por REGINALDO SOUSA NOBRE em face de sentença penal condenatória exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Portel/PA, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, bem como indenização no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), pelo cometimento do crime previsto no art. 147, art. 129, §13, ambos do Código Penal, e artigo 14 da Lei 10.826/03, todos na forma do artigo 69 do Código Penal,

Narra a exordial acusatória, no dia 02/12/2023, em residência particular, localizada no endereço acima descrito, na cidade de Portel, o denunciado REGINALDO SOUSA NOBRE agrediu, com um tapa no rosto, a sua companheira/vítima M. C. dos S., causando-lhe lesão corporal de natureza leve, conforme laudo em ID 105803078 - Pág. 1, bem como a ameaçou de morte, munido de uma arma de fogo, incutindo temor à ofendida. Outrossim, o denunciado também portava arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, visto que estava portando arma de fogo em frente à residência da vítima, via pública, após retornar para a casa, circunstâncias em que foi flagranteado. Convém ressaltar que a ofendida conviveu em união estável por cerca de 10 (dez) anos com o acusado, e que durante todo o relacionamento foi agredida fisicamente e ameaçada. Narra, ainda, que vivia no relacionamento sob ameaças, visto que o companheiro possuía um revólver, com o qual a ameaçava. Ademais, o denunciado chegou a vender o revólver que tinha e comprou uma arma de fogo pequena, com a qual andava em seu bolso. Assim, na data supracitada, por volta das 16h, a vítima estava em sua residência dormindo em uma rede com os filhos. Ocorre que, ao acordar, a ofendida se deparou com a presença do denunciado em pé, ao lado da rede, com uma arma de fogo nas mãos. De imediato, o acusado ordenou que os filhos saíssem para brincar e, em seguida, mandou a vítima fechar a porta do quarto e tirar a roupa. No entanto, a vítima se negou, razão pela qual o agressor apontou a arma de fogo contra a companheira e desferiu um tapa no rosto dela. Na sequência, a ofendida saiu do quarto e foi com os filhos para a frente da residência, onde se encontrava a mãe dela, a sra. Vanusa dos Santos Corrêa. Após isso, o denunciado saiu do local, o qual retornou por volta das 18h. Com isso, o acusado ao encontrar com a companheira, ainda na frente da residência dela, sacou a arma de fogo e apontou por 03 (três) vezes em direção à vítima, dizendo o seguinte: “Se tu não ficar comigo, não irá ficar com ninguém!”. Na ocasião, a polícia militar que havia sido acionada pelo sr. Oleno da Luz dos Santos, pai da vítima, chegou no local no momento do ocorrido. Verifica-se que o acusado, quando percebeu a presença da viatura, pegou um frasco com um líquido transparente e tentou ingerir, afirmando para os policiais militares que se tratava de veneno. Em razão das circunstâncias narradas, a equipe policial deu voz de prisão ao denunciado, apreendeu a arma de fogo que estava com ele e o levaram até o Hospital Municipal de Portel antes de conduzi-lo à delegacia de polícia civil.

Em razões recursais (ID 27584818), a defesa do apelante pugna, preliminarmente, pela gratuidade da justiça.

No mérito, almeja a absolvição por ausência de dolo quanto ao crime de ameaça, inexistência de provas do crime de lesão corporal e ausência de provas do crime de porte ilegal de arma de fogo.

Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de posse de arma de fogo.

Alternativamente, suplica pelo redimensionamento da pena de todos os crimes que foi condenado.

Por derradeiro, o prequestionamento da matéria aventada.

Em contrarrazões (ID 27584822), o Órgão Ministerial requer o conhecimento e IMPROVIMENTO da Apelação interposta por REGINALDO SOUSA NOBRE, mantendo-se a decisão da Vara Única da Comarca de Portel/PA.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pronuncia-se pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO da presente APELAÇÃO, interposta em prol de Reginaldo Sousa Nobre.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Preliminar.

1.1. Gratuidade da justiça.

A defesa do apelante pugna, preliminarmente, pela gratuidade da justiça.

Prejudicado o pedido.

Ocorre que na própria sentença condenatória o Magistrado a quo suspendeu as custas processuais em razão de ter sido deferido o pedido de justiça gratuita. Colaciono:

“(...) Custas pelo acusado, suspensas em razão de deferir-lhe a gratuidade da justiça. (...)”

Dessa maneira, julgo prejudicado o pedido.

2. Mérito.

2.1. Da almejada absolvição.

No mérito, almeja a absolvição por ausência de dolo quanto ao crime de ameaça, inexistência de provas do crime de lesão corporal e ausência de provas do crime de porte ilegal de arma de fogo.

Todavia, analisando-se detidamente as provas coligidas e citadas pelo magistrado na sentença recorrida, observa-se que não tem razão o apelante.

O apelante foi condenado pelo crime previsto no art. 147, art. 129, §13, ambos do Código Penal, e artigo 14 da Lei 10.826/03, todos na forma do artigo 69 do Código Penal.

No caso dos autos, as provas da materialidade e a autoria do crime imputado ao recorrente, restaram devidamente comprovadas no presente feito pelo Boletim de Ocorrências (ID 27584729 – Págs. 05/21), o Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 27584730 – Págs. 21/22), Fotografia da arma utilizada no crime (ID 27584730 – Pág. 26), que a seguir transcrevo:

A vítima M. C. D. S., em seu depoimento judicial, esclareceu que estava deitada na rede quando ele chegou do trabalho umas 16h, que a ameaçou com a arma, mandou os meninos saírem do quarto, disse para ela tirar a roupa e a ofendida não quis, o acusado deu um soco em seu rosto e ela saiu correndo da casa.

As testemunhas Oleno da Luz dos Santos e Yan de Souza Ferreira, corroboraram os fatos narrados pela vítima, de que o acusado desferiu-lhe golpes em seu rosto e a ameaçou com arma de fogo de causar-lhe mal injusto e grave.

A testemunha Yan de Souza, policial militar, acrescentou que o réu estava armado e que ao avistar a guarnição o acusado entrou em sua casa e ingeriu um líquido que não sabiam o que era, assim, antes de ser detido foi levado ao hospital.

O réu permaneceu em silêncio.

Da leitura atenta dos depoimentos prestados, verifico que a vítima e as testemunhas esclareceram com riqueza de detalhes como os fatos ocorreram, esclarecendo a dinâmica dos fatos.

Sendo assim, as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo a quo são seguras e consistentes, conforme revelam os autos.

Quanto ao crime de ameaça, filio-me ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça que “o delito de ameaça é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima (APn n. 943/DF, Relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 20/4/2022, DJe de 12/5/2022 - grifo nosso).” (AgRg no RHC n. 162.389/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.)

De todo o exposto, verifico que a vítima sentiu-se amedrontada com o réu, tendo em vista que estava em sua casa quando a acusado chegou munido de arma de fogo e ameaçou-a de causar-lhe mal injusto e grave, após a negativa da vítima de manter relações sexuais com ele.

Portanto, não há que se falar em absolvição quanto ao crime de ameaça.

Já em relação ao crime de lesão corporal, também resta comprovado nos autos.

Como dito alhures, o Laudo de Exame de Corpo de Delito, juntado a ID 27584730 – Págs. 21/22, onde constatou-se que houve ofensa à integridade corporal da vítima por meio de instrumento contundente.

Além do mais, em crimes dessa natureza a palavra da vítima possui especial relevância, mormente pelo fato de que os crimes de violência doméstica são cometidos às escondidas. Colaciono:

“A jurisprudência do STJ confere especial credibilidade à palavra da vítima em crimes ocorridos no contexto doméstico, corroborada por laudo pericial, o que fundamentou a condenação.” (AgRg no AREsp n. 2.836.315/RJ, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

Em relação ao crime de porte de arma de fogo, não há que prosperar a alegação de absolvição.

Consoante se extrai dos autos, o acusado portava arma de fogo em logradouro público, ocasião em que teria direcionado o armamento contra a ofendida, na residência desta.

Tal circunstância mostra-se devidamente corroborada não apenas pelo relato firme e harmônico da vítima, mas também pelos testemunhos colhidos durante a fase investigativa e a instrução judicial, especialmente do policial militar, que informou em juízo, que encontrou o armamento ao revistar o réu.

Ademais, consta no caderno processual registro fotográfico do artefato apreendido, bem como, repito, a confirmação dos policiais militares que atenderam à ocorrência, os quais afirmaram que a arma foi encontrada em poder do réu imediatamente após os fatos delituosos.

Ressalto, por oportuno, que é entendimento pacífico dos Tribunais Pátrios que desnecessária a apreensão e perícia de arma de fogo para sua caracterização, tendo em vista que o crime de porte de arma se trata de crime de perigo abstrato.

“Não prospera a alegação de que a realização de perícia seria imprescindível à constituição da materialidade do delito de porte ilegal de arma de fogo, uma vez que se trata de crime de perigo abstrato.” (AgRg no HC n. 683.710/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em absolvição, pois a conduta do réu se coaduna com os crimes previstos nos arts. 147 e 129, §13, ambos do Código Penal, e art. 14 da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, e ainda pelo fato de que as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado, não havendo que se falar em in dubio pro reo.

Desta forma, a versão apresentada pela defesa mostrou-se isolada das demais provas produzidas, tendo o magistrado sentenciante a prerrogativa de valorar a prova conforme seu entendimento, fundamentando suas conclusões (princípio do livre convencimento motivado), não havendo, assim, que se falar em absolvição.

2.2. Da desclassificação para o crime de posse de arma de fogo.

Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de posse de arma de fogo.

A pretensão defensiva de desclassificação da condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003) para o delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 do mesmo diploma legal) não encontra respaldo na moldura fática delineada nos autos.

Consoante se extrai da prova testemunhal colhida, notadamente dos relatos firmes e harmônicos prestados pelos policiais militares responsáveis pela diligência, o RÉU é surpreendido portando arma de fogo em via pública, circunstância que configura, de forma inequívoca, a tipicidade penal do crime de porte, e não de mera posse. O artefato bélico, carregado e pronto para uso, é localizado em sua cintura, durante abordagem policial realizada fora do domicílio, circunstância que afasta, por completo, a incidência do tipo penal mais brando.

Saliento que a palavra dos policiais corroborada às demais provas constantes nos autos possui relevante valia. Vejamos:

“Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.” (AgRg no HC n. 854.390/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023.)

A distinção entre os tipos penais de posse e porte de arma de fogo não se resume à titularidade do artefato ou ao local de apreensão, mas ao contexto fático da conduta. A posse pressupõe a guarda da arma em local autorizado ou tolerado, usualmente vinculado à esfera de privacidade do agente (residência, por exemplo), ao passo que o porte consubstancia a disponibilidade imediata e a exteriorização do risco à coletividade, mediante o deslocamento com a arma em local público ou de acesso comum.

No presente feito, não há qualquer dúvida de que o acusado transportava a arma de forma ostensiva ou acessível, fato que, por si, tipifica o crime de porte ilegal. A tese defensiva, portanto, revela-se incompatível com os elementos probatórios constantes dos autos, configurando tentativa de redimensionamento indevido do fato típico, a fim de atrair tipo penal menos gravoso, o que não se admite.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o crime de porte de arma resta caracterizado quando o agente é flagrado com a arma fora de sua residência ou dependências, ainda que por breve lapso temporal, sendo irrelevante eventual ausência de violência, ameaça ou intenção concreta de utilização. O perigo abstrato tutelado pela norma penal, neste caso, reside justamente na circulação indevida de armas, em desconformidade com a autorização estatal.

Assim, não se verifica qualquer causa jurídica que autorize a desclassificação pretendida, sendo de rigor a manutenção da condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, nos exatos termos da sentença proferida pelo juízo de origem.

2.3. Da reforma da dosimetria de pena.

Alternativamente, suplica pelo redimensionamento da pena de todos os crimes que foi condenado.

Não assiste razão à defesa.

O Magistrado sentenciante assim fundamentou:

“(...) Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na denúncia para CONDENAR o acusado REGINALDO SOUSA NOBRE, qualificado, como incurso nas penas do art. 147, art. 129, §13, ambos do Código Penal, e artigo 14 da Lei 10.826/03, todos na forma do artigo 69 do Código Penal.

Em razão da condenação, passo à dosimetria da pena, para cada um dos delitos, na forma do artigo 59 do Código Penal.

Crime do artigo 129, §13, do Código Penal: Culpabilidade. É intensa e merece maior reprovação. É dos autos que o delito foi praticado na presença dos filhos e dos pais da vítima. Antecedentes. É primário. Motivos. Crime praticado em razão do suposto término do casal, por motivo egoístico, numa relação de dominação do homem pela mulher. Circunstâncias. Crime praticado com uso de arma de fogo, tornando ainda mais reprovável a prática criminosa. Personalidade e Conduta Social. Nada foi elucidado, militando em favor do réu. Consequências do crime. Não ultrapassaram o próprio tipo penal. Comportamento da vítima. Em nada contribuiu, circunstância neutra.

Fixo a pena-base em 2 anos e 6 meses de reclusão.

Na segunda fase, incide a agravante da violência contra a mulher do artigo 61, inc. I, f, do Código Penal. Vale repisar que a incidência da agravante em tela não importa em bis in idem, como tem decidido reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 720.797/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022).

Aumento de 1/6 a pena-base, ou seja, 5 meses de reclusão.

Na terceira fase, diante da ausência de causas de diminuição ou de aumento da pena, fica o acusado definitivamente condenado, pelo crime do artigo 129, §13, do Código Penal, a uma pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

Crime do artigo 147 do Código Penal: Culpabilidade. É intensa e merece maior reprovação. É dos autos que o delito foi praticado na presença dos filhos e dos pais da vítima. Antecedentes. É primário. Motivos. Crime praticado em razão do suposto término do casal, por motivo egoístico, numa relação de dominação do homem pela mulher. Circunstâncias. Crime praticado com uso de arma de fogo, tornando ainda mais reprovável a prática criminosa. Personalidade e Conduta Social. Nada foi elucidado, militando em favor do réu. Consequências do crime. Não ultrapassaram o próprio tipo penal. Comportamento da vítima. Em nada contribuiu, circunstância neutra.

Fixo a pena-base em 3 meses de detenção.

Na segunda fase, incide a agravante da violência contra a mulher do artigo 61, inc. I, f, do Código Penal. Vale repisar que a incidência da agravante em tela não importa em bis in idem, como tem decidido reiteradamente do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 720.797/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022).

Aumento de 1/6 a pena-base, ou seja, 15 dias de detenção.

Na terceira fase, diante da ausência de causas de diminuição ou de aumento da pena, fica o acusado definitivamente condenado, pelo crime do artigo 147 do Código Penal, a uma pena privativa de liberdade de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Crime do artigo 14 do Estatuto do Desarmamento: Culpabilidade. É intensa e merece maior reprovação. É dos autos que o acusado empunhava arma de fogo em contexto de violência doméstica contra sua companheira, na presença dos filhos e dos pais da vítima. Antecedentes. É primário. Motivos. Crime praticado em razão do suposto término do casal, por motivo egoístico, numa relação de dominação do homem pela mulher. Circunstâncias. Já foram sopesadas na culpabilidade. Personalidade e Conduta Social. Nada foi elucidado, militando em favor do réu. Consequências do crime. Não ultrapassaram o próprio tipo penal. Comportamento da vítima. Em nada contribuiu, circunstância neutra.

Fixo a pena-base em 2 anos e 6 meses de reclusão.

Na segunda fase, incide a agravante da violência contra a mulher do artigo 61, inc. I, f, do Código Penal. Vale repisar que a incidência da agravante em tela não importa em bis in idem, como tem decidido reiteradamente do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 720.797/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022).

Aumento de 1/6 a pena-base, ou seja, 5 meses de reclusão.

Na terceira fase, diante da ausência de causas de diminuição ou de aumento da pena, fica o acusado definitivamente condenado, pelo crime do artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, a uma pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de detenção.

Ante as circunstâncias judiciais analisadas, a pena de multa fica aplicada no valor de 100 dias-multa, na base de 1/30 do salário-mínimo.

Em virtude da incidência do concurso material de crimes, fica o acusado definitivamente condenado a uma pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 3 meses e 15 dias de detenção.

O regime inicial é o SEMIABERTO. (...)”

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017), a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

- Quanto ao crime do art. 129, §13, do CPB.

Na 1ª fase da dosimetria, constata-se a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, assim, mantenho-a em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

É pacífico o entendimento de que a revisão da dosimetria da pena só deve ser realizada quando houver flagrante ilegalidade ou teratologia.

O STJ entende que “o artigo 59 do Código Penal autoriza o juiz a valorar, com base em elementos concretos da conduta, as circunstâncias judiciais, exigindo-se apenas fundamentação adequada, sem vinculação a frações ou índices previamente definidos.” (AgRg no AREsp n. 2.877.744/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 20/8/2025.)

Na 2ª fase da dosimetria, ausente atenuantes. O Magistrado sentenciante reconheceu e aplicou a agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, assim, observo que a incidência da referida nos crimes de lesão corporal cometidos por razões do sexo feminino caracteriza bis in idem, pois a violência doméstica já integra o tipo penal do § 13 do art. 129 do CP.

Colaciono entendimento jurisprudencial neste sentido:

“Não incide a agravante do artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal no delito do artigo 129 § 13, do CP, em observância ao princípio non bis in idem. É impossível cumular as condições do sursis simples com as do especial.” (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.251165-7/001, Relator(a): Des.(a) Walner Barbosa Milward de Azevedo, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 27/11/2024, publicação da súmula em 27/11/2024)." (GRIFEI)

Dessa maneira, procedo a sua exclusão e, ausentes agravantes e atenuantes, fixo a pena intermediária em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Por fim, na 3ª fase dosimétrica, ausentes causas de aumento de pena e de diminuição de pena, restando a pena concreta, definita e final em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

- Quanto ao crime do art. 147 do CPB.

Na 1ª fase da dosimetria, verifica-se a presença de fundamentação concreta e idônea, apta a demonstrar de forma efetiva circunstâncias que revelam maior reprovabilidade na conduta, notadamente em razão do modus operandi empregado, o qual excede os contornos típicos do próprio tipo penal. Por tais razões, mantém-se a pena base fixada em 03 (três) meses de detenção.

Ressalte-se que é firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a revisão da dosimetria da pena somente se justifica diante de manifesta ilegalidade ou teratologia. Vejamos:

O STJ entende que “o artigo 59 do Código Penal autoriza o juiz a valorar, com base em elementos concretos da conduta, as circunstâncias judiciais, exigindo-se apenas fundamentação adequada, sem vinculação a frações ou índices previamente definidos.” (AgRg no AREsp n. 2.877.744/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 20/8/2025.)

Na 2ª fase da dosimetria, ausente atenuantes. O Magistrado sentenciante também reconheceu e aplicou a agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal.

Neste ponto, entendo que a agravante do artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, integra a atividade de individualização da pena devido à gravidade delituosa, no caso em questão, violência contra a mulher no âmbito das relações domésticas.

Dessa maneira, mantenho a agravante e mantenho a pena intermediária em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Por fim, na 3ª fase dosimétrica, ausentes causas de aumento de pena e de diminuição de pena, restando a pena concreta, definita e final em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

- Quanto ao crime do art. 147 do CPB.

Na etapa inaugural da dosimetria, restou evidenciada motivação concreta e juridicamente idônea, capaz de demonstrar peculiar reprovabilidade no comportamento do agente, especialmente quanto ao modus operandi adotado, o qual transcende os elementos normativos inerentes ao tipo penal incriminador. Por conseguinte, conserva-se a pena-base fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Assinale-se, ademais, que a jurisprudência consolidada restringe a possibilidade de reexame da dosimetria da pena aos casos em que se identifique flagrante ilegalidade ou hipótese de teratologia.

O STJ entende que “o artigo 59 do Código Penal autoriza o juiz a valorar, com base em elementos concretos da conduta, as circunstâncias judiciais, exigindo-se apenas fundamentação adequada, sem vinculação a frações ou índices previamente definidos.” (AgRg no AREsp n. 2.877.744/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 20/8/2025.)

Na 2ª fase da dosimetria, ausente atenuantes. O Magistrado sentenciante também reconheceu e aplicou a agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, a qual mantenho, restando a pena intermediária em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

Por fim, na 3ª fase dosimétrica, ausentes causas de aumento de pena e de diminuição de pena, restando a pena concreta, definita e final em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

Quanto a pena de dias-multa, entendo pela sua modificação, tendo em vista que deve estar em consonância com a pena corporal aplicada, tudo conforme art. 49 do CPB, assim, fixo em 50 (cinquenta) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho a regra do concurso material e fixo a pena concreta, definitiva e final em 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, com o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime inicial semiaberto.

Mantenho as demais cominações legais aplicadas pelo Magistrado sentenciante.

Ante o exposto, conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, para redimensionar a pena exarada pelo Juízo da Vara Criminal da Única da Comarca de Portel/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 09 de outubro de 2025.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

Belém, 17/10/2025